Tribunal: TJSP
Processo: 1111060-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Inocorrência. Permanência de apontamento por poucos dias após a quitação. O pagamento ocorreu após o vencimento do boleto encaminhado para o pagamento, não há comprovação da data em que comprovante foi enviado ao credor, bem como que o nome da autora permaneceu no rol dos maus pagadores por aproximadamente duas semanas após o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Inocorrência. Permanência de apontamento por poucos dias após a quitação. O pagamento ocorreu após o vencimento do boleto encaminhado para o pagamento, não há comprovação da data em que comprovante foi enviado ao credor, bem como que o nome da autora permaneceu no rol dos maus pagadores por aproximadamente duas semanas após o pagamento, ajuizada esta demanda após a baixa, o prazo de 10 dias úteis deve ser entendido como tempo razoável para que houvesse trâmite do procedimento para exclusão. Inexistência de dano moral. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.